Tribunal: TJDFT
Processo: 0708574-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover quanto a proposta de acordo (ID 66259752), pois rejeitada pela parte contrária (ID 66495576). Prossiga o feito nos ulteriores termos. P.R.I. Brasília, 25 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator